Tribunal: TJBA
Processo: 8041248-49.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041248-49.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROBSON LAZARO BARBOSA

Advogado(s)
:
IATA OLIVER FERNANDES SILVA

APELADO: MICHAEL NERY FAHEL

Advogado(s)
:
PRISCILA SOUZA PINTO PEREIRA, MARINA VIEIRA SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA COM QUITAÇÃO ANTERIOR À CONSTRIÇÃO. POSSE PROLONGADA E DE BOA-FÉ. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE EXECUTIVA. POSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS MESMO SEM REGISTRO DOMINIAL. REVELIA DO EMBARGADO. DECISÃO FUNDAMENTADA EM PROVAS DOCUMENTAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA INDEPENDENTE DE PEDIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Robson Lazaro Barbosa contra sentença que julgou procedente a ação de embargos de terceiro ajuizada por Michael Nery Fahel, reconhecendo sua condição de terceiro de boa-fé e desconstituindo a ordem de indisponibilidade sobre imóvel objeto de promessa de compra e venda quitada em 2008. O embargante alegou posse pacífica e ininterrupta há mais de 15 anos, sem possibilidade de registro formal da propriedade em razão de sucessivas constrições judiciais. A sentença declarou a revelia do embargado, extinguiu a constrição e condenou-o ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa. Inconformado, o réu apelou alegando, entre outros pontos, culpa concorrente do embargante, ausência de pedido de honorários, ilegalidade da condenação com base exclusiva na revelia e necessidade de concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) reconhecer a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça ao apelante com base em presunção legal de hipossuficiência; (ii) analisar se a revelia foi fundamento exclusivo para a procedência da ação; (iii) verificar a responsabilidade do embargante pela ausência de registro do imóvel; (iv) determinar a legalidade da condenação em honorários advocatícios sem requerimento específico; e (v) avaliar a aplicação do princípio da causalidade para imputação dos ônus da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, §3º, do CPC, autoriza a concessão da gratuidade da justiça ao apelante, diante da inexistência de impugnação específica ou de prova em sentido contrário.

A procedência do pedido não decorre exclusivamente da revelia, mas do conjunto probatório robusto que comprova a posse legítima do imóvel e o justo título apresentado pelo embargante.

A ausência de registro do imóvel não configura culpa do embargante, pois decorre de impedimentos jurídicos anteriores e sucessivos lançados por terceiros na matrícula do bem.

A condenação em honorários advocatícios independe de requerimento da parte vencedora, nos termos do art. 85 do CPC, constituindo decorrência objetiva da sucumbência.

O princípio da causalidade justifica a imposição dos ônus sucumbenciais ao apelante, uma vez que a constrição indevida motivou a propositura da ação por terceiro de boa-fé.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal encontra amparo no art. 85, §11, do CPC, como retribuição à atuação adicional do advogado da parte vencedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão do benefício da gratuidade da justiça pode se basear exclusivamente na declaração de hipossuficiência de pessoa natural, quando não houver prova em contrário.

A procedência dos embargos de terceiro não exige registro formal da propriedade, desde que haja posse de boa-fé e justo título.

A revelia não impede a análise do conjunto probatório nem constitui fundamento exclusivo para o acolhimento do pedido.

A fixação de honorários advocatícios decorre automaticamente da sucumbência, dispensando requerimento específico.

Aplica-se o princípio da causalidade para atribuir os ônus processuais à parte que deu causa à constrição indevida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 99, §3º, 85, §11, 344.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.726.186/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 08.05.2018; STJ, AgInt no AREsp nº 1401021/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 10.08.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 1742912/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 29.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001150-04.2017.8.05.0248
, em que figuram como apelante MSANTANA SERVICOS E LOCACOES LTDA e outros (2) e como apelada BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .